Tribunal: TJDFT
Processo: 0000270-54.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO. IMISSÃO NA POSSE. NOMENCLATURA. PRECIOSISMO PROCESSUAL. VIA ADEQUADA. USUCAPIÃO. NÃO CONFIGURADO. ANTERIOR CONHECIMENTO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. BENFEITORIAS. NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. Nosso ordenamento tem evoluído, para a resolução do litigio e constante desapego a formas processuais, pois, como cediço, o processo é um instrumento, um meio, e não um fim em si mesmo, de modo que não pode ser ele obstáculo a realização do direito material, não sendo por outro motivo a consagração, no novo código de processo civil dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, sendo totalmente superáveis preciosismos formais quanto a nomenclatura do instrumento utilizado.
II. De mais a mais, o Decreto Lei no. 70, 1966, que rege a matéria de fundo, é claro ao afirmar por diversas vezes, que o instrumento cabível, no caso dos autos, em que houve a arrematação do bem em leilão, é sem sombra de dúvidas, a imissão na posse, como se percebe no § 2o do art. 37 e no art. 38, do referido regramento, sendo assim, a parte não pode ser penalizada por questões técnicas, se o próprio legislador não usou os termos técnicos adequados.
III. Não há que se falar em usucapião diante da ciência que tinha o cessionário de que o bem era financiado com garantia hipotecaria.
IV. In casu, embora alegue a realização de benfeitorias e do consequente direito a retenção, sequer trouxe indício de prova de sua existência, fato que lhe incumbia comprovar (Art. 373, inciso II, do CPC), sendo assim, não desincumbindo de seu ônus probatório, tal pleito se torna insubsistente e deve ser prontamente afastado.
V. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.